Tribunal: STF
Processo: HC 183738
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Campinorte/GO, no processo nº 202000302461, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 26 de março de 2020, ante o suposto cometimento do crime previsto no artigo 217-A, § 1º (estupro de vulnerável), do Código Penal. Destacou o conteúdo de depoimentos de testemunha e da vítima, a qual disse estar, no momento do delito, embriagada. Realçou haver o paciente confessado a prática dos atos libidinosos imputados. Frisou necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução criminal.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 570.637/GO, indeferido liminarmente pelo Presidente.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa. Aponta a situação de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19, realçando o risco de o paciente contrair o novo coronavírus no ambiente prisional. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça relativamente ao conteúdo do processo, nos termos do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009.
    A prisão em flagrante, considerada a prática do crime de estupro de vulnerável, indica estar em jogo a preservação da ordem pública, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável. Daí ter-se como fundamentada a decisão atacada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A crise sanitária ocasionada pela pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio pelo coronavírus, bem assim de casos, confirmados ou suspeitos, de contaminação na unidade prisional.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator